Tribunal: TJMT
Processo: 1034431-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034431-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDIMO CARLOS PIANA - CPF: 741.466.539-91 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA NO SCR. DÍVIDA QUITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS CREDITÍCIOS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por médico cooperado contra o Banco Bradesco S.A., em razão da manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mesmo após a quitação da dívida e o encerramento do vínculo contratual entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a manutenção da anotação negativa no SCR, após a quitação da dívida, caracteriza violação de direitos creditícios do autor; e

(ii) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de informações negativas no SCR, mesmo após a quitação da dívida e o encerramento do vínculo contratual, equivale à divulgação de dados desatualizados que dificultam o acesso ao crédito, infringindo os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, VI e 43, § 3o, do CDC).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter in re ipsa do dano moral em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, como o SCR.

5. No caso concreto, não há comprovação de que o banco tenha agido para atualizar as informações, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
"A manutenção de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito (SCR), após a quitação da dívida e encerramento do vínculo contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
proposta por
EDIMO CARLOS PIANA
em face do banco recorrente

Prolatada a sentença (ID. 234632151):

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por EDIMO CARLOS PIANA para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 102.258,52 e condenar o réu BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação, por tratar-se de relação jurídica decorrente de contrato.

Custas e despesas processuais deverão ser arcados pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 234632159)
, o banco apelante apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a responsabilidade civil.

Defende tese de que o SCR (Sistema de Informação de Crédito do Banco Central) não é um cadastro de restrição de débito, a afastar condenação por danos morais.

Assevera pela redução do valor arbitrado em danos morais, que desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou se mantido que seja reduzido o valor a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 234632163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constata-se dos autos que o autor, médico cooperado da Unimed Cuiabá, questiona a recusa de crédito por parte do Sicredi, decorrente de uma anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

Tem-se que a referida anotação, de responsabilidade do Banco Bradesco, foi realizada indevidamente, uma vez que todos os débitos junto à instituição foram liquidados em julho de 2023, mediante acordo entre as partes, incluindo o pedido expresso de encerramento da conta bancária.

Todavia, após mais de 60 dias do pagamento integral da dívida, o autor argumenta que a anotação continua ativa, caracterizando um descumprimento do dever de atualização das informações financeiras.

Tal registro teria causado o impedimento na obtenção de empréstimo no valor de R$ 89.820,00 junto ao Sicredi, essencial para o cumprimento de obrigações impostas por deliberação da Unimed.

Diante disso, o autor solicita a tutela de urgência para que o réu exclua imediatamente a restrição do SCR, com a aplicação de multa em caso de descumprimento, e que se abstenha de novas inscrições.

O pedido baseia-se na inexistência de vínculo contratual vigente com o réu e na violação dos direitos creditícios do autor.

Por sua vez, o Banco Bradesco, em sua defesa, sustenta que as informações do cadastro só podem ser consultadas no SCR mediante autorização específica do cliente e que não pode ser responsabilizado pela negativa de crédito ao autor por parte do Sicredi, afirmando não ter praticado ato ilícito capaz de justificar sua condenação.

Assim, o ponto central da controvérsia é verificar a existência de relação jurídica válida que justifique a restrição de crédito ao autor e avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

É entendimento consolidado que, quando o consumidor nega a origem da cobrança, o ônus probatório sobre a existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, conforme o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

O banco apelante, ao invés de apresentar provas que o eximissem de sua falha na prestação do serviço, limitou-se a alegar que o SCR não é um cadastro restritivo e que não praticou ato ilícito, omitindo-se no dever de apresentar os termos contratuais que justificariam a inscrição do nome do autor no sistema.

Verifica-se, assim, que o banco não cumpriu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, os autos evidenciam a injusta inclusão do nome do autor no SCR pelo banco requerido, mesmo após a quitação da dívida e encerramento do vínculo jurídico em julho de 2023 (ID. 234631164).

O autor demonstrou que a anotação no SCR realizada em julho de 2023, ocorreu em mesma data em que
teria saldado dívida junto a instituição financeira (ID. 234631166), a fim de encerrar conta bancária (ID. 234631167)
, ou seja, mesmo quitando todas suas obrigações financeiras, permaneceu injustamente em
cadastro restritivo de crédito mesmo encerrado sua relação jurídica com o banco
.

O autor comprovou que além da indevida inclusão em SCR, o ato da requerida de mantê-lo no cadastro, trouxe prejuízos conforme se vê do documento - “print” (ID. 234631161), em que houve a negativa ao pedido de crédito junto ao Sicredi, pela razão de existir pendência no sistema.

Assim, a permanência do registro no SCR, reconhecido como cadastro restritivo, após a quitação da dívida, equivale à divulgação de informações que dificultam o acesso ao crédito, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, configurando a obrigação de reparar os danos causados.

Em precedentes deste Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida no SCR, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.
A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1021283-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Em casos análogos, este Tribunal tem fixado indenizações em R$ 10.000,00, atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE CONTRATO – DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO –DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese. 2. A existência de contratação e, consequentemente, da dívida, é ônus probatório do réu/apelante, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

3. Não comprovada a existência de contrato a embasar cobranças, a responsabilidade do réu/apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa. 4. Assim, de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos decorrentes do contrato inexistente, bem como o levantamento da inscrição junto ao sistema interno do Banco Central e pagamento de indenização a título de danos morais. 5. Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), de modo que merece ser mantido. (N.U 1039239-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025